Tribunal: TJSP
Processo: 0002028-53.2020.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, INTEGRANDO GRUPO DE RISCO DE PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMILICIAR QUE CONSISTIRIA PROGRESSÃO POR SALTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 491 DO STJ – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – INDICAÇÃO NO MAIS

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE, INTEGRANDO GRUPO DE RISCO DE PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENCIADO QUE SE ENCONTRA EM REGIME FECHADO – PRISÃO DOMILICIAR QUE CONSISTIRIA PROGRESSÃO POR SALTO – DESCABIMENTO – SÚMULA 491 DO STJ – RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ QUE NÃO SE CONFUNDE COM ORDEM IMEDIATA DE SOLTURA – INDICAÇÃO NO MAIS DE QUE MEDIDAS DE HIGIENE FORAM TOMADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.